Tribunal: TJMT
Processo: 1003240-93.2022.8.11.0044
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003240-93.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO SEBASTIAO ALVES DE LIMA - CPF: 388.132.891-20 (APELANTE), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Seguro de invalidez. Cerceamento de defesa. Invalidez não comprovada. Pedido de nova perícia indeferido. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por invalidez permanente funcional, sob fundamento de que a perícia médica judicial concluiu pela aptidão laboral do apelante e ausência de invalidez funcional ou incapacidade total.

II.
Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia médica com especialista;
(ii) analisar se há comprovação de invalidez permanente ou incapacidade laboral que justifique a indenização pleiteada.

III.
Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando a perícia judicial realizada é adequada e suficiente para esclarecer os pontos controvertidos do processo, conforme dispõe o art. 480 do CPC.
4. A especialidade médica do perito não constitui requisito de validade do laudo, sendo a livre nomeação pelo juiz permitida, salvo demonstração de incapacidade técnica, inexistente nos autos.
5. A prova pericial atestou a inexistência de invalidez permanente ou incapacidade funcional do apelante, concluindo por sua aptidão laboral. Não há elementos que desautorizem as conclusões da perícia judicial.
6. A mera insatisfação do apelante com as conclusões periciais não justifica a realização de nova perícia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

"Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial judicial atesta de modo suficiente e fundamentado a ausência de invalidez funcional e capacidade laboral."

2.

"A especialidade do perito médico não constitui pressuposto de validade do laudo pericial, salvo demonstração de incapacidade técnica ou erro."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 480.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1557531/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 22.10.2020; REsp 1514268/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.11.2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ANTONIO SEBASTIÃO ALVES DE LIMA
, contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação “
indenização securitária com dano moral
” (Proc. nº 1003240-93.2022.8.11.0044), ajuizada contra
ICATU SEGURO S.A.
julgou improcedentes os pedidos e condenou o apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º). Contudo,
suspendo
a exigibilidade da cobrança, porquanto parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça
.
(cf. Id. nº 252775276).

O apelante alega em preliminar que “
a médica perita nomeada não possui especialidade para tanto, oportunidade em que a apelante impugnou sua nomeação (Id. 168468815), tendo em vista que as particularidades do caso/patologias demonstram a necessidade de especialista em ortopedia e traumatologia para realização da perícia”,
logo, os autos devem retornar ao Primeiro Grau de Jurisdição para que seja realizada nova pericia com médico especialista.

No mérito afirma que
“resta claro e inequívoco que a parte apelante possui doença causada pelo seu trabalho, o qual o deixou totalmente incapacitado. Bem como pela idade e diagnósticos de Síndrome do Túnel do Carpo (CID G56.0); ULTRASSONOGRAFIA (PUNHO DIREITO). Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1); Tendinopatia do Supraespinhal (CID M75); Tendinopatia do Infraespinhal (CID 10 M75); Bursite (CID 10 M75.5); ULTRASSONOGRAFIA (OMBRO DIREITO). Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1); Tendinopatia do Supraespinhal com Sinais de Ruptura (CID 10 M75); Tendinopatia do Infraespinhal com Sinais de Ruptura (CID 10 M75); Bursite (CID 10 - M75.5)
;.

Pede a
devolução dos autos a comarca de origem e prosseguimento do feito para que seja realizada nova perícia medica com médico especialista nas patologias da apelante.
Subsidiariamente a reforma da sentença para
reconhecer todos os pedidos formulados na exordial e condenando a parte ré aos valores decorrentes da indenização por danos morais em patamar próximo ao expendido na inicial e condenar a apelada em custas e honorários advocatícios, estes a base de 20% (vinte por cento) do valor da causa, tudo corrigido na forma da lei, devidamente acrescido de juros de mora
.

Nas contrarrazões a apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao principio da dialeticidade. No mérito pede o não provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Conforme relatado, trata-se de

apelação cível interposta por
Antônio Sebastião Alves De Lima
contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização securitária com pedido de dano moral.

Eis o teor da sentença:

II – DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL

O laudo pericial é instrumento probatório eficaz para auxiliar o juiz na prova de fatos que dependem de conhecimento especial de técnico (Art. 464, § 1º, CPC). No ensino de Araken de Assis, o perito técnico é a
"pessoa que, em razão do seu especial tirocínio e competência, auxilia o juiz na determinação dos fatos litigiosos"
(Processo Civil Brasileiro, Volume II, Tomo II, pg. 222, 2015). O Juiz de Direito, por sua vez, tem a poder-dever de apreciar o laudo pericial e valorá-lo, de forma motivada, na decisão judicial (CPC, art. 479).

Ao impugnar o laudo, a parte requerente demonstra sua irresignação com a conclusão do laudo, pugnando pela elaboração de uma nova perícia. Alternativamente, pela intimação da perita para esclarecimento das contradições e omissões apontadas, bem como para que realize a graduação das lesões em porcentagem conforme Tabela Susep. Ao final, pelo julgamento antecipado da lide (id. 168468815).

Primeiramente, consigno que a perita nomeada por este Juízo é
especialista em ortopedia e traumatologia
, conforme consta no seu cadastro constante no banco de peritos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Na hipótese dos autos, observo que o pedido de realização de nova perícia não merece prosperar (CPC. art. 480). Eis que o robusto laudo pericial foi produzido por expert sob o imperativo do contraditório e encontra-se bem instruído e fundamentado. A perita demonstrou clareza, precisão e lógica em sua elaboração, ficando bem esclarecida a questão dos autos, inexistindo, portanto, qualquer razão para sua complementação ou, muito menos, para a realização de nova perícia.

A simples discordância em relação à conclusão do laudo pericial, produzido de forma imparcial por profissional especializado, nomeado pelo Juízo, não possui força para desconstituí-lo.

Assim, por entender que a parte requerente não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a impugnação à perícia realizada pela perita judicial, apontando situações que não acusam qualquer vício que gere a sua nulidade, entendo que não merece prosperar a irresignação quanto a conclusão do laudo.

(...)

Por fim, não verificada a invalidez permanente, não há que se falar na necessidade de a perita realizar a graduação (porcentagem) das lesões nos membros de acordo com o disposto na tabela da SUSEP, conforme pleiteou a defesa.

Diante disso,
indefiro a impugnação
apresentada pela parte requerente e
homologo
o laudo pericial apresentado no id. 165975426.

III – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de mais dilação probatória, além das já produzidas até o presente momento, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do CPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide.

Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado ser suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

Ademais, as próprias partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, conheço o pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV – DO MÉRITO

Extrai-se dos autos que a parte autora pleiteia o recebimento da indenização securitária sob o argumento de que apresenta invalidez permanente, bem como, requer indenização por danos morais.

Analisando a Apólice de Seguro, verifico que ela prevê as seguintes coberturas: a) Morte; b) Morte acidental; c) Invalidez permanente por acidente; d) Invalidez funcional permanente total por doença; e) Auxílio funeral.

Na hipótese de

invalidez funcional permanente total por doença
a indenização será devida quando o(a) segurado(a) apresentar perda de sua capacidade de existência independente, a qual se caracteriza pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autônomas do(a) segurado(a).

Assim, em exame minucioso dos documentos carreados, em especial o laudo pericial realizado em juízo, entendo que o pleito não merece procedência. Isso porque, o laudo médico concluiu que
a parte autora não apresenta incapacidade.
Vejamos:

“CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor está apto para a atividade laboral e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional.”

Oportunamente, consigo que os documentos médicos apresentados pela parte autora não foram aptos a atestarem a alegada invalidez.

Assim, restando satisfatoriamente comprovado nos autos que não há
invalidez funcional permanente total por doença
do segurado, não faz ele jus ao recebimento da indenização securitária contratada.

(...)

Nesta quadra, não comprovada a
invalidez funcional permanente por doença
da parte autora, não há como acolher as pretensões relativas à indenização securitária e por dano moral pretendida na exordial.

Sem mais delongas, a ação é pela improcedência.

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
julgo improcedente
a presente ação indenizatória.

Por fim,
condeno
a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º). Contudo,
suspendo
a exigibilidade da cobrança, porquanto parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

Começo pela análise das preliminares.

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e com ele será resolvido.

Em relação a preliminar de não conhecimento do recurso levantada pela apelada, nas contrarrazões, com base na suposta violação ao princípio da dialeticidade. Todavia, verifico que essa alegação não se sustenta, pois o recurso expõe de maneira clara os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam o pedido da apelante para a reforma da decisão.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Portanto, a considerar que no recurso de apelação existem argumentos que demonstram a intenção de modificar a decisão, não se justifica o não conhecimento do recurso.

Assim, voto pela rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação do princípio da dialeticidade.

Prossigo.

Antônio Sebastião Alves de Lima, aos 53 anos de idade, ajuizou uma ação securitária com pedido de indenização por danos morais, argumentando que, devido ao trabalho “pesado” que desempenhava, adquiriu diversas lesões ocupacionais que resultaram em incapacidade para o trabalho, fazendo jus à indenização securitária por invalidez.

Para comprovar suas alegações juntou os seguintes documentos: i) laudo médico que indicam patologias no ombro direito e esquerdo; ii) ultrassonografia ombro direito e esquerdo; e iii) ultrassonografia do punho direito.

O ponto controvertido reside em verificar se as lesões

existentes incapacitaram o apelante para o trabalho, a ponto de ensejar a indenização securitária por invalidez.

O laudo pericial descreve:

VI – CONCLUSÃO:
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor está apto para a atividade laboral e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional
.

VII - RESPOSTA AOS QUESITOS:

Juízo: Ponto controvertido: a comprovação da incapacidade para o trabalho capaz de ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente, bem como data aproximada de incapacidade
.

Resposta: Não. Ao exame médico pericial não foi constatada a limitação funcional dos ombros e dos punhos por não ter sido comprovado o acometimento da força e/ou sinal de irritação dos tendões ou inflamação das bursas ou de compressão dos nervos. Portanto, não houve a comprovação de Invalidez.

Autor:

1. Com base nos exames cuja Vossa Senhoria tem em mãos é possível concluir que a autor é portador de alguma doença ou limitações de ordem física decorrente do trabalho que desempenhava na estipulante da apólice? Quais?

Resposta: Não.

2.
É possível que a Autora tenha adquirido L.E.R. em seu ambiente profissional

Resposta: Ao exame médico pericial não foi comprovado o nexo de causa ou de concausa entre a lesão prévia dos ombros e punhos e o trabalho habitual.

3.

O quadro clínico apresentado pela autora foi causado por acidente ou por doença?

No caso de doença, tais enfermidades possuem nexo de causalidade ou concausa com a atividade exercida na estipulante da apólice? Resposta: Ao exame médico pericial não foi comprovada doença ativa no momento.

4. O autor foi acometido por alguma doença ocupacional? Se sim, requeremos ao Senhor Perito que esclareça sobre a relação existente entre as doenças que acometem o autor e a função que ele desempenhava, ou seja, se a função exercida com desforço contínuo e reiterado de movimentos repetitivos são suficientes para desencadear as moléstias que afligem o autor?

Resposta: Vide item 2.

5. O exercício das atividades laborativas exercidas pelo Autor podem ter colaborado no aparecimento ou agravamento nas doenças que afligem a autor?

Resposta: Ao exame médico pericial não foi comprovada doença ativa ou agravamento da lesão dos ombros ou punhos, no momento.

6.

Quais as alterações e/ou comprometimentos que a doença diagnosticada acarretou na saúde do autor e na sua capacidade de trabalho
? Resposta: Ao exame médico pericial não foi comprovada doença que acarrete redução da capacidade laboral.

7.

Senhor Perito, qual nível de redução de coordenação física e motora, ou de capacidade laboral sofreu o Autor, se mínima, média ou máxima?

Resposta: Não se aplica.

8.

Há possibilidade efetiva de reversão do quadro para aptidão plena e normal de trabalho?

Resposta: Não se aplica.

9. O autor, devido ao seu quadro clínico, está impossibilitado de realizar levantamento de pesos e atividades que requeiram movimentos repetitivos para os membros afetados? Está o autor impossibilitado de realizar a função que desempenhava?

Resposta: Não. Não.

10. É o autor portador de Ler/Dort? Sofre o autor lesão nos ombros inferiores ou superiores, e nas articulações em geral: cotovelos, punhos, ombros, joelhos, dorsolombar, coluna?

Resposta: Não. Não.

(...)

14.
No atual estágio dessa doença ou limitações, o requerente está incapacitado definitivamente para o trabalho
?

Resposta: Não.

15. A atividade desempenhada pelo reclamante na requerida poderia causar alguma lesão por esforço repetitivo?

Resposta: Sim.

16. Qual membro do corpo do reclamante era utilizado para a realização do trabalho?

Resposta: Membros superiores.

17. O autor tem incapacidade laborativa para serviços repetitivos? Para locomoção de materiais? Parcial ou definitiva?

Resposta: Não. Não. Não se aplica.

18.
O quadro clínico do autor, na perícia realizada na presente lide, foi apurado mediante exames, nesse desiderato, então, diga o Senhor perito se o autor apresentou os sintomas acima descritos, especialmente doenças ocupacionais, ou seja, doenças relacionadas com o trabalho, cujo nexo causal é presumido?

Resposta: Não.

19. O autor executava atividades repetitivas no seu trabalho
? Resposta: Sim.

20. A jornada de trabalho do autor (quantidade de horas trabalhadas por dia, inclusive extraordinárias), somada à execução das atividades, levantamento de pesos, grande esforço físico e falta de intervalos de descanso teve influência, direta ou indireta, na moléstia sofrida?

Resposta: Não se aplica.

21.
Houve perda laborativa do autor em função da moléstia adquirida?

Resposta: Não.

22.
Qual o percentual de perda laborativa do autor?

Resposta: Não se aplica.

23.
Qual a extensão do dano sofrido pelo autor?

Resposta: Não se aplica.

24. Qual a conclusão pericial?

Resposta: Ao exame médico pericial conclui-se que o autor está apto para a atividade laboral e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional.

Réu: 1. Queira o i. Perito descrever o estado de saúde atual da Autora.

Resposta: Encontra-se estável e sem sinais de doença ativa nos ombros e punho direito.

2. Em que data tais condições se manifestaram clinicamente ou foram diagnosticadas?
Resposta: 26 de agosto de 2022.

3.
Qual a etiologia da condição médica apresentada pela Autora
? Resposta: Multifatorial, ou seja, depende tanto de fatores genéticos quanto dos hábitos diários.

4. O estabelecimento da lesão do Autor foi do tipo súbito OU insidioso?
Resposta: Insidioso.

5. A etiologia guarda alguma relação de causa e efeito, direta ou indireta, em qualquer expressão, com atividade laborativa exercida pela autora, em qualquer tempo pregresso?

Resposta: Ao exame médico pericial não foi comprovado o nexo de causa ou concausa com o trabalho.

6. É doença ocupacional, como alegado pela parte autora?

Resposta: Não.

7. Foi emitida CAT?

O que está registrado como “natureza e descrição da lesão”? Resposta: Não.

8. Os conceitos de “Acidente de Trabalho” (Previdência Social) e “Acidente Pessoal” (SUSEP) são diferentes. (SUSEP) são diferentes. A SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, órgão a quem compete o controle e fiscalização dos mercados de seguro. Para efeitos cobertura por Incapacidade Permanente por Acidente (IPA), a SUSEP considera como acidente pessoal o evento com data caracterizada, exclusiva e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte ou invalidez permanente, total ou parcial do segurado ou torne necessário tratamento médico. Pergunta-se: As alterações apresentadas estão diretamente relacionadas com algum acidente pessoal definido nos termos acima?

Resposta: Não.

9. Incapacidade funcional total e permanente (IFPTD) é a perda da existência independente. Não tem nenhuma relação com qualquer limitação ou incapacidade para o trabalho da autora. Será caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de DOENÇA, que inviabilize de forma irreversível a existência independente, como definido pela SUSEP. Pergunta-se: Esta é a situação do Autor?

Resposta: Não.

10. A Autora mantém suas relações interpessoais com capacidade de compreensão e comunicação?

Resposta: Sim.

11. Deambula livremente; sai à rua sozinha e sem auxílio?

Resposta: Sim.

12. Dirige ou teria capacidade física para dirigir veículo automotor, mesmo que adaptado
?

Resposta: Sim.

13.

Mantém suas atividades da vida civil, preservando o pensamento, a memória e o juízo de valor?

Resposta: Sim.

14.
A Autora realiza, sem auxílio, as atividades de vestir-se e despir-se?

Resposta: Sim.

15. Dirigir-se ao banheiro; lavar o rosto; escovar seus dentes; pentear-se; banhar-se; enxugar-se, mantendo os atos de higiene íntima e de asseio pessoal?

Resposta: Sim.

16.
É capaz de manter a autossuficiência alimentar com condições de suprir suas necessidades de preparo, serviço, consumo e ingestão de alimentos?
Resposta: Sim.

17. A Autora tem paraplegia (paralisia total dos membros inferiores)?

Resposta: Não. 18.

A Autora possui total e definitivo impedimento da capacidade de transferência corporal?

Resposta: Não.

19. A Autora possui perda total do uso de dois membros?

Resposta: Não.

20. Caso o sr. perito entenda que exista incapacidade total, informar se está se referindo à incapacidade laboral (para o trabalho) ou à incapacidade funcional (para TODAS as atividades corriqueiras de vida diária, com necessidade de auxílio de terceiros).
Resposta: Não se aplica.

21. Caso o Sr. perito entenda que exista incapacidade funcional (para TODAS as atividades corriqueiras de vida diária, com necessidade de auxílio de terceiros) total, informar quando esta ficou definitiva (DII – data do início da invalidez).

Resposta: Não se aplica.

22. Necessita de interdição devido seu estado de saúde?

Resposta: Não.

O laudo pericial é inequívoco quanto à inexistência de invalidez permanente decorrente das lesões que acometem o apelante, as lesões existentes não são incapacitantes

(cf. Id. nº 257775268).

O autor defende a invalidade do laudo pericial e a necessidade de realização de nova
perícia
para avaliar as lesões existentes, portanto ao que se percebe, a
perícia

medica
realizada
, seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto, nem mesmo contraditório. Assim, não há demonstração da necessidade de desconsideração do laudo, nem mesmo de realização de nova
perícia
.

Em relação a pericia não ter sido realizada por médico especialista, a especialidade não constitui requisito de validade do laudo pericial, mas tão somente a profissão de médico.

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial
, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018.). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1557531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

[...] 1.
A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial. A escolha do perito médico deve ser de livre nomeação do juiz
.

2.
Se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, deverá escusar-se do encargo, pois comprometido com a ciência e a ética médica
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1514268/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
– SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL COM
MÉDICO

ESPECIALISTA
– LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA EFICIENTE E DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DO PROCESSO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA NÃO EVIDENCIADAS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa e pedido para realização de nova perícia com
médico

especialista
, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a capacidade laborativa do periciado, máxime porque se mostra em harmonia com as outras provas do processo.
Se ausente a condição de Invalidez Permanente Por Acidente ou Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença, é indevida a indenização
securitária
pretendida.
Ainda que o segurado exerça a atividade militar no desempenho da função de Cabo do Exército, a presença de debilidade temporária não enseja condição necessária para atestar a incapacidade permanente alegada.

(N.U 0013017-41.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

Ademais, o
artigo 480 CPC diz que o juiz poderá determinar a realização de nova perícia somente quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, para corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados.

Então, se não há qualquer omissão ou inexatidão no laudo pericial apresentado, despicienda a realização de nova perícia, já que a mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a renovação da mesma prova. Repilo, portanto, a alegação de cerceamento de defesa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e em observância ao disposto no artigo 85,

§ 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios

fixados na sentença para 15%, cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça a autora (CPC, art. 98, §3º).

Custas pelo apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025